Tribunal: STF
Processo: ARE 1427153
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS ITATIBA LTDA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 34):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 985). 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entendeu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição.



    2. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade das contribuições sociais incidentes sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 – RE 1.072.485/PR).



    3. Juízo de retratação positivo para reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido e adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, no sentido de dar parcial provimento à apelação da União (Fazenda Nacional) para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela parte autora a título de terço constitucional de férias gozadas.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 36), foram rejeitados (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS ITATIBA LTDA sustenta que o acórdão recorrido violou o conceito de salário contribuição insculpido no artigo 195, I, e no art. 201, § 11, da Carta Magna pois “os valores percebidos a título de 1/3 constitucional de férias não constituem ganhos habituais do trabalhador, sendo, desta forma, defeso incluir estes valores na base de cálculo da contribuição previdenciária, eis que ela incide sobre as verbas salariais, das quais essas verbas indenizatórias se distanciam em muito” (fl. 3, Doc. 37).



    Defende, ainda, a necessidade de suspensão destes autos até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485-RG, Tema 985 da Repercussão Geral, nos quais será analisada a concessão de efeitos prospectivos ao referido precedente paradigma.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo relativamente à matéria objeto do Tema 985 da Repercussão Geral - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal -, e o inadmitiu quanto à matéria remanescente (Doc. 41, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente reiterou os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário quanto à necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração propostos em face do acórdão que julgou o mérito do RE 1.072.485-RG, Tema 985 da Repercussão Geral.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinou a remessa dos autos à origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente ao entendimento do STF no julgamento do ARE 1.260.750-RG – Tema 1100 da Repercussão Geral (Doc. 46).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local afastou a incidência do Tema 1100 ao fundamento de que “o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, na medida em que trata de matéria alheia àquela em debate no recurso” (fl. 7, Doc. 49) e determinou, em seguida, a devolução dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mediante os seguintes argumentos (fls. 3-4, Doc. 34):



    “A orientação no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante. 



    Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entendeu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. 



    No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 



    […]



    Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade das contribuições sociais incidentes sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 – RE 1.072.485/PR). 



    Ademais, oportuno destacar que prescinde aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação de entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, já firmou posição o C. Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, reconsidero parcialmente o acórdão recorrido para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado, no sentido de dar parcial provimento à apelação da União (Fazenda Nacional) para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela parte autora a título de terço constitucional de férias gozadas. No mais, mantenho o acórdão tal como proferido.”



    A respeito da questão constitucional ora em análise, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.072.485-RG (Tema 985, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese: 



    “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”



    Eis a ementa do acórdão:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1072485-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2020)



    Vejam-se, ainda, recentes precedentes do STF:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias.



    2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente.



    3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” (RE 1103461-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTOS INESPECÍFICOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. TEMA Nº 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou pacificada, no julgamento do RE 1.072.485-RG (Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 02.10.2020), com repercussão geral, em sentido contrário à pretensão da embargante, tendo o Plenário fixado a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 966.733-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2021)



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, as decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL são de observância imediata, após a publicação no diário oficial, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração ou eventual pedido de modulação dos efeitos da decisão, inexistindo fundamento para se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 673.256-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente